Tribunal: TCU
Processo: 031.767/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3627/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido formulado pela Superintendência Regional Nordeste do INSS, por meio do qual requer a prorrogação de prazo até 30/12/2024 (peça 78) para encaminhar informações relativas ao cumprimento da determinação contida no item 9.4.1 do Acórdão 15115/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 44). Considerando que já transcorreram mais de 4 anos desde a expedição da determinação monitorada; Considerando que o prazo requerido não se mostra adequado ao princípio da duração razoável do processo; Considerando, por fim, a recente mudança de titularidade ocorrida na unidade jurisdicionada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , em: a) prorrogar, por 180 dias, a contar do dia útil subsequente em que a petição foi acostada aos autos, o prazo para encaminhamento das informações relativas ao cumprimento da determinação contida no item 9.4.1 do Acórdão 15115/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) alertar o Superintendente da Regional Nordeste do INSS que o descumprimento de decisão do Tribunal, no prazo fixado, pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 268, inciso VII e § 3o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.767/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Marcos de Brito Campos Junior (XXX.008.824-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Teresina/PI - INSS/MPS; Superintendência Regional Nordeste do INSS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.